Tribunal: STJ
Processo: 1014167-06.2017.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049098 - MT(2025/0351555-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAB CUIABA
- CONCESSIONARIA DE SERVICOS
S/A
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VALDEIR DA SILVA NEVES - MS011371
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RUPTURA DE ADUTORA DE ÁGUA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAL E
MORAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF
IMPROVIDO.
1. A controvérsia tem origem em ação indenizatória por danos material e moral
decorrentes da ruptura de adutora de água, na qual o Tribunal de origem reconheceu a
responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no
do CDC; e no
art. 14
§ 6o, da Constituição Federal, ante a comprovação do dano e do nexo causal.
art. 37,
2. Alegação de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
, sob o
CPC/2015
argumento de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de análise de
tese relativa à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.
3. Inviável o conhecimento da suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração na origem, incidindo, por analogia, o
óbice da
. Precedentes desta Corte.
Súmula 284/STF
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56338575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c427c5d9-e821-4769-9e87-1a94707074c3

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c427c5d9-e821-4769-9e87-1a94707074c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049098 - MT(2025/0351555-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAB CUIABA
- CONCESSIONARIA DE SERVICOS
S/A
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VALDEIR DA SILVA NEVES - MS011371
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RUPTURA DE ADUTORA DE ÁGUA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAL E
MORAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
1. A controvérsia tem origem em ação indenizatória por danos material e moral
decorrentes da ruptura de adutora de água, na qual o Tribunal de origem reconheceu a
responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no
do CDC; e no
art. 14
§ 6o, da Constituição Federal, ante a comprovação do dano e do nexo causal.
art. 37,
2. Alegação de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
sob o
CPC/2015,
argumento de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de análise de
tese relativa à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.
3. Inviável o conhecimento da suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração na origem, incidindo, por analogia, o
óbice da
Precedentes desta Corte.
Súmula 284/STF.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CAB CUIABÁ

S/A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
—
Documento eletrônico VDA55283968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 852f8ca4-6f87-4dff-a86c-a2f5aaa8144f

ESGOTO contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não
conhecer do recurso especial, pela aplicação das Súmulas 284 e 282/STF.
Alega a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da Súmula 284/STF,
pois o ponto omisso foi delimitado (excludente do
§ 3o, II, do CDC) e houve
art. 14,
violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC (fls. 631-633); e ii) desnecessidade
de embargos de declaração para o prequestionamento quando se alega negativa de
prestação jurisdicional, afastando a
(fls. 633-634).
Súmula 282/STF
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso. Requer,
ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC e a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos
do art. 80, VII, do CPC.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O acórdão recorrido examinou ação indenizatória por danos material e moral
decorrentes de ruptura de adutora de água, assentando, de início, duas questões
centrais: a demonstração do nexo causal entre o rompimento da tubulação e a queda
de parte do muro do imóvel do autor, e a suficiência e razoabilidade dos valores
fixados a título de danos material e moral.
O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, bastando a comprovação do evento
danoso e do nexo causal.
Documento eletrônico VDA55283968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 852f8ca4-6f87-4dff-a86c-a2f5aaa8144f

Ao final, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a
condenação por danos material e moral. Não foram opostos embargos de declaração
contra o aludido acórdão.
Nas razões do recurso especial, sustentou-se violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do
por insuficiência de fundamentação e ausência de
CPC/2015,
enfrentamento de argumento capaz, em tese, de infirmar o julgado: a excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor prevista no art. 14, § 3o, II, do
CDC, em contexto no qual se alegou derivação irregular e escavações indevidas que
teriam exposto a rede sem proteção. O pedido formulado foi o provimento para
decretar a nulidade do acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que se julgue por inteiro as razões apresentadas, à luz
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do

CPC/2015.
No entanto, a jurisprudência desta Corte não conhece da suposta violação
aos arts. 489 e 1.022 do
quando não opostos embargos de declaração na
CPC/2015
origem, aplicando, por analogia, a Súmula 284/STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não havendo oposição dos embargos de declaração na origem,
fica inviabilizado o conhecimento da tese de ofensas aos arts. 489,
§ 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e
II, do
a incidir o óbice contido na
CPC/2015,
Súmula n. 284/STF.
2. O Tribunal de origem não apreciou as teses de afronta aos arts. 313
e 535 do
e essas questões não foram suscitadas por meio
CPC/2015,
de embargos de declaração. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. O reexame de matéria fático-probatória, necessário para a análise
das alegações da parte recorrente, encontra óbice no enunciado da
Súmula n. 7 do STJ, que veda a revisão de fatos e provas em sede de
recurso especial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
3.003.148/DF,
julgado em
DJEN de
grifo nosso).
29/10/2025,
4/11/2025,

Documento eletrônico VDA55283968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 852f8ca4-6f87-4dff-a86c-a2f5aaa8144f

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO JUÍZO
A QUO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO

SÚMULA N. 284/STF.
NÃO COMBATIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICABILIDADE DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA N. 283/STF.
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 83/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de oposição de embargos declaratórios na origem
inviabiliza o conhecimento da alegação de violação ao
do
art. 1.022
CPC" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.635.548/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
2. Esta Corte Superior "considera deficiente a fundamentação quando a
parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos
utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas
ns. 283 e
" (AgInt no
relatora Ministra
284/STF
REsp n. 2.160.118/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
.
6/12/2024)
3. Na espécie, verifica-se que a conclusão do aresto - de que, "na
sentença (ID 21460020) não restou fixada qualquer verba
sucumbencial, face a gratuidade judiciária deferida ao autor e a
ausência de intervenção da parte contrária, sem qualquer insurgência
recursal pelo ora recorrente, nesse sentido"; de que "o Estado da Bahia
deveria ter apresentado o competente recurso para fins de devolução
da matéria a este Tribunal. Isso porque, o Juízo a quo determinou a
intimação do Ente Estatal acerca de sentença (ID.
21460025), o qual não utilizou do recurso propício para requerer acerca
dos honorários advocatícios"; bem como de que "o Estado da Bahia
apesar de ter apresentado contrarrazões ao recurso da parte autora,
manteve-se inerte quanto a interposição de apelação no tocante a
ausência da fixação de honorários advocatícios" - não foi impugnada de
forma específica no bojo do recurso especial, sendo de rigor a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
4. De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, "a majoração da
verba honorária, em desfavor da parte recorrente, ora agravada, nos
termos do
§11, do
dependeria da existência de
art. 85,
CPC/2015,
prévia fixação de tal verba (honorários) pelas instâncias de origem"
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.144.688/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)
5. No caso, vislumbra-se que o acórdão recorrido - ao concluir que "são
incabíveis honorários advocatícios em grau recursal, quando não houve
a fixação na primeira instância" (e-STJ, fl. 176) - está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a Súmula n. 83/STJ
à presente demanda.
Documento eletrônico VDA55283968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 852f8ca4-6f87-4dff-a86c-a2f5aaa8144f

6. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
2.225.477/BA,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
grifo nosso).
22/12/2025,

Desse modo, impõe-se a aplicação da
ainda que por
Súmula 284/STF,
fundamento distinto.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, registre-se
que, majorados os honorários no primeiro ato decisório, nesta Corte, não cabe novo
arbitramento nos recursos subsequentes, como agravo interno e embargos de
declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
relator
1.904.495/PR,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Por fim, deve ser indeferido o pedido de condenação à multa por litigância
de má-fé. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido
de que "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por
litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados ou sem alegação de fundamento novo" (REsp
relator Ministro
2.089.691/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2023,
11/9/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 852f8ca4-6f87-4dff-a86c-a2f5aaa8144f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.098 / MT
Número Registro: 2025/0351555-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10141670620178110041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAB CUIABA
- CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS
S/A
DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : VALDEIR DA SILVA NEVES - MS011371
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAB CUIABA
- CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS
S/A
DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : VALDEIR DA SILVA NEVES - MS011371
TERMO
Documento eletrônico VDA56313804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b5cb86d6-09e5-4b4c-9154-714bb8032fe0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b5cb86d6-09e5-4b4c-9154-714bb8032fe0